Tribunal: TJMT
Processo: 1012561-08.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012561-08.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DOS SANTOS - CPF: 293.134.571-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO INCORPORADO AO
SUS
MAS FORA DO PROTOCOLO CLÍNICO. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE VITAL (ENTRESTO
). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS SEM COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DE ALTERNATIVA DISPONÍVEL
(JARDIANCE)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou os entes públicos a fornecerem os medicamentos
Entresto
100mg (
sacubitril
+
valsartana
) e
Jardiance
10mg (
empaglifozina
) à paciente portadora de cardiopatia dilatada importante com redução severa da função sistólica global.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento judicial dos medicamentos pleiteados, considerando que o
Entresto
está incorporado ao
SUS
mas a paciente não se enquadra no protocolo clínico; e (
ii
) definir a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento dos medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento
Entresto
(
sacubitril
+
valsartana
) está incorporado ao SUS, mas a paciente não preenche os critérios de inclusão do protocolo clínico, pois apresenta fração de ejeção de 39%, enquanto o protocolo exige fração igual ou inferior a 35%.

4. Apesar de estar fora do protocolo clínico, o laudo médico demonstra que o uso do
Entresto
é essencial para o tratamento da paciente, que apresentou melhora significativa com seu uso, e que o abandono do tratamento já levou à internação em UTI, evidenciando a imprescindibilidade clínica do medicamento para preservação da vida da paciente.

5. O medicamento
Jardiance
(
empaglifozina
) não está incorporado às listas do SUS, havendo deliberação desfavorável da CONITEC quanto à sua incorporação, e o SUS disponibiliza a
dapaglifozina
, medicamento da mesma classe farmacológica, sem comprovação de que este seja ineficaz para o caso específico da paciente.

6. Os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, mas compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sendo que a obrigação de fornecer medicamentos de alto custo deve ser primeiramente direcionada ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É possível a concessão judicial de medicamento incorporado ao SUS, mas fora do protocolo clínico, quando comprovada sua imprescindibilidade para o tratamento do paciente e demonstrado que o abandono do tratamento resulta em grave comprometimento da saúde. 2. Para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, incluindo a comprovação de ineficácia dos medicamentos disponíveis no sistema público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 17, 18, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 855178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; TJMT, Turma Recursal, N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.04.2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominad
o
: 1012561-08.2024.8.11.0037

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente
: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: MARIA DO CARMO SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DO CARMO SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é acometida por déficit de força de contração no músculo cardíaco, bem como déficit de relaxamento, o que gera sintomas de cansaço, falta de ar e edema generalizado com fração de ejeção reduzida (CID I500); b) necessita dos medicamentos ENTRESTO 100MG e JARDIANCE 10 MG para tratamento; c) não possui condições financeiras para custear os medicamentos; d) procurou o Sistema Único de Saúde, mas teve o pedido negado. Requereu a condenação dos requeridos ao fornecimento dos medicamentos pleiteados.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o relatório médico comprova a necessidade dos medicamentos pleiteados com urgência; b) o abandono do tratamento já levou a paciente à internação na UTI; c) a paciente já utilizou outros medicamentos como enalapril, mas não teve melhora em sua condição; d) o processo traz o diagnóstico e a indicação do tratamento, sobejando-se a prova do direito da parte autora. Condenou os réus solidariamente a fornecerem o medicamento
Entresto
100mg e
Jardiance
10 mg, bem como demais tratamentos que se fizerem necessários, desde que com justificativa médica.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Sustentou que: a) o medicamento empagliflozina (
Jardiance
) pleiteado na exordial não integra qualquer lista de dispensação do SUS; b) o medicamento
sacubitril-valsartana
(
Entresto
) não se enquadra nos critérios de inclusão do protocolo do Ministério da Saúde para o quadro clínico da requerente; c) não foram atendidos os requisitos fixados no Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; d) a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento é do Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo; e) em caso de procedência, deve ser observada a limitação da condenação ao valor da tabela SUS conforme Tema 1033 do STF; f) necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Sustentou que: a) necessidade de inclusão da União no polo passivo por se tratar de medicamento federal do Grupo 1B; b) não preenchimento dos requisitos para fornecimento de medicamento fora do SUS; c) fragilidade do laudo médico apresentado pela parte autora; d) medicamento rejeitado pela CONITEC; e) necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses; f) necessidade de bloqueio judicial via SISBAJUD e levantamento de recursos públicos de forma gradual. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

Parecer do
Ministério Público
foi apresentado opinando pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso para reformar a sentença e afastar a obrigação de fornecer o medicamento

JARDIANCE
(
empaglifozina
10mg).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública. Fornecimento de medicamentos.

Conforme previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e, posteriormente, aprofundado pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a seguir, as teses apontadas em ambos os temas, no que concerne ao fornecimento de fármacos à população por meio do SUS:

"Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF// RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)".

Tema 1234 (...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional (...) (STF // RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)".

Analisando esses temas, quanto ao custeio pelo Poder Público, concluem-se que, em regra, os medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) não podem ser concedidos em decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada comprovar a existência de sete pressupostos que devem ser cumulativamente preenchidos: I. o medicamento encontrar-se registrado na ANVISA; II. a existência de expressa negativa administrativa; III. processo administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalidade na não incorporação do medicamento pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011); IV. a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V. a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, caso não esteja na lista do SUS; VI. a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII. a incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento.

Além da presença destes sete pressupostos, foi advertido também que a decisão judicial será declarada nula quando: a) não for observada a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, já que é impossível a análise do mérito do ato administrativo; b) não analisar o caso concreto a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), quando disponível, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, deixar de oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. (...) (N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)".

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento dos medicamentos ENTRESTO 100mg (
sacubitril
+
valsartana
) e JARDIANCE 10mg (
empaglifozina
).

Conforme a Nota Técnica n° 295219 do NAT (ID 294013229), o medicamento ENTRESTO (
sacubitril
+
valsartana
) está inserido no SUS, constando na RENAME, porém a autora não se enquadra nos critérios de inclusão do protocolo do Ministério da Saúde para o seu quadro clínico. Quanto ao medicamento JARDIANCE (
empaglifozina
), este não está incorporado às listas de dispensação do SUS, sendo que o SUS disponibiliza a
dapaglifozina
, da mesma classe farmacológica.

Em relação ao medicamento ENTRESTO (
sacubitril
+
valsartana
), embora esteja incorporado ao SUS, a parte reclamante não preenche os critérios de inclusão estabelecidos no protocolo clínico. Conforme documentação juntada aos autos, a paciente apresenta fração de ejeção de 39%, enquanto o protocolo exige fração de ejeção igual ou inferior a 35%. Além disso, não há comprovação dos valores de BNP ou NT-
proBNP
exigidos pelo protocolo.

No entanto, o laudo médico apresentado (ID 294014864) demonstra que a paciente é portadora de cardiopatia dilatada importante com redução severa da função sistólica global, hipertensão arterial pulmonar discreta, aumento
biatrial
moderado e insuficiência mitral importante secundária. O médico que acompanha a paciente atesta que o uso do medicamento ENTRESTO é essencial para seu tratamento, tendo apresentado melhora significativa com seu uso, e que o abandono do tratamento já levou a paciente à internação em UTI.

Quanto ao medicamento JARDIANCE (
empaglifozina
), este não está incorporado às listas do SUS. Conforme a Nota Técnica do NAT, a CONITEC deliberou em sua 122ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 de novembro de 2022, de forma desfavorável à incorporação da
empaglifozina
para o tratamento de pacientes adultos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e levemente reduzida. O SUS disponibiliza a
dapaglifozina
, medicamento da mesma classe farmacológica, mas não há nos autos comprovação de que este medicamento tenha sido utilizado pela paciente sem eficácia.

Analisando os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6, verifica-se que:

Quanto ao ENTRESTO (
sacubitril
+
valsartana
):

Está registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, mas a paciente não preenche os critérios de inclusão do protocolo;

Há negativa administrativa documentada;

Não há comprovação de ilegalidade no ato de não fornecimento, considerando que a paciente não atende aos critérios técnicos estabelecidos no protocolo;

Não há comprovação de que outros medicamentos disponíveis no SUS sejam ineficazes para o caso específico da paciente;

Há laudo médico fundamentado atestando a necessidade do medicamento;

Há comprovação da hipossuficiência financeira da paciente.

Quanto ao JARDIANCE (
empaglifozina
):

Está registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS;

Há negativa administrativa documentada;

Não há comprovação de ilegalidade no ato de não incorporação pela CONITEC;

Não há comprovação de que a
dapaglifozina
(disponível no SUS) seja ineficaz para o caso específico da paciente;

Não há comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da superioridade da
empaglifozina
em relação à
dapaglifozina
;

Há laudo médico fundamentado atestando a necessidade do medicamento;

Há comprovação da hipossuficiência financeira da paciente.

Portanto,
considerando que apenas
o medicamento ENTRESTO
preencheu todos os pressupostos, somente
o fornecimento deste
é
devido.

Responsabilidade solidária da saúde pública

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

"(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)".

Quanto aos
medicamentos
, estes
são considerados de alto custo quando geram despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4º, § 1º da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionada ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95).

Nesse sentido:

"(...) Consoante Tema 793 do STF, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)".

No caso em análise, conforme orçamentos juntados aos autos (ID 294014863), o medicamento ENTRESTO 100mg tem custo mensal de aproximadamente R$ 3.640,20. Considerando que o
salário-mínimo
vigente em 2025 é de R$ 1.412,00, o custo mensal dos medicamentos supera 70% do
salário-mínimo
, caracterizando-os como medicamentos de alto custo.

Portanto, sendo o medicamento
devido
de alto custo, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
retificar
a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
os recorrentes, solidariamente, a fornecerem apenas o medicamento ENTRESTO 100mg (
sacubitril
+
valsartana
), direcionando o cumprimento primeiramente ao Estado de Mato Grosso, em razão de se tratar de medicamento de alto custo;

b)
determinar
que a parte reclamante
apresente
a
renovação periódica da prescrição médica, a cada três meses
junto ao departamento administrativo do SUS, sob pena de suspensão do fornecimento da medicação,
conforme recomendação das Jornadas de Direito da
Saúde
do CNJ.

b)
indeferir
o fornecimento do medicamento JARDIANCE 10mg (
empaglifozina
), por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025